Tribunal: TJES
Processo: 5001545-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUCIO CORTELETTI e outros (2)

APELADO: ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRADIÇÃO NA IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO ESTADO. OMISSÃO SOBRE A FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 1.255 DO STF AINDA NÃO FIXADO À ÉPOCA DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC ADVERTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo Estado, mantendo a sentença que reconheceu a quitação do crédito tributário e impôs os ônus sucumbenciais ao ente público, sob alegação de obscuridade quanto aos efeitos da quitação, contradição na condenação em custas e omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, à luz do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é obscuro quanto aos efeitos da quitação do crédito tributário; (ii) estabelecer se há contradição na imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado, mesmo após o pagamento do débito; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto reconhece que os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.023 do CPC, e que tais vícios não estão presentes no acórdão recorrido.

4. A alegação de obscuridade quanto aos efeitos da quitação do crédito tributário configura tentativa de rediscussão da matéria, uma vez que o voto anterior enfrentou de forma clara e fundamentada os efeitos da quitação.

5. A suposta contradição sobre os ônus sucumbenciais também é rejeitada, pois a manutenção da sentença, ao desprover a apelação do Estado, justifica a imposição da sucumbência ao ente público, sem haver incompatibilidade lógica.

6. Não há omissão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, uma vez que, na data do julgamento, o Tema 1.255 do STF ainda não estava fixado, inviabilizando sua aplicação naquele momento.

7. Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o resultado desfavorável, tampouco constituem sucedâneo recursal.

8. A jurisprudência do próprio tribunal reconhece que a via dos embargos é restrita à correção de vícios específicos e não comporta reexame de fundamentos anteriormente decididos.

9. Também se afasta a necessidade de prequestionamento numérico, pois basta a existência de fundamentação suficiente sobre os temas enfrentados, nos termos da orientação consolidada do STJ.

10. Não configurada a violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão decidiu a controvérsia com coerência e motivação adequada, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante.

11. Diante da reiteração de fundamentos já enfrentados, conclui-se pelo caráter meramente infringente dos embargos, impondo-se seu desprovimento.

12. Por fim, adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de oposição de novos embargos com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos já enfrentados e decididos no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

2. A imposição de ônus sucumbenciais ao Estado é compatível com a manutenção da sentença que lhe foi desfavorável, ainda que haja quitação do crédito tributário.

3. A inexistência de tese firmada no Tema 1.255 do STF à época do julgamento afasta a omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

4. Não se exige o prequestionamento numérico para fins recursais, bastando que o julgado enfrente adequadamente as questões controvertidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJES, ApC nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, AgInst nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022; TJES, ApC nº 5001335-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001545-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUCIO CORTELETTI, SANDRA DA PENHA CORTELETTI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A
APELADO: ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, IRP PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseiam-se na alegação de que o julgado atacado é obscuro quanto aos efeitos da quitação do crédito tributário; contraditório quanto a imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado, mesmo com a satisfação do crédito; e omisso quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1.255 do STF.

Com efeito, o art. 1.023 do CPC/2015, estipula que os declaratórios serão opostos
“com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou [para] corrigir erro material”, e inexistindo tais vícios no decisum, não há como serem providos.
Na espécie, não merece acolhimento o pleito. Explico.

Destaco que em relação a tese de
obscuridade
(efeitos da quitação do crédito tributário), de
contradição
(imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado), tais questões se revelam na verdade mera rediscussão do objeto já tratado nos autos, na medida que a proposição de voto deste Relator foi clara ao estabelecer os efeitos da quitação, além de desprover o recurso de apelação do ente Estatal, fato que direciona na manutenção da sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

Não merece outra sorte quanto a tese de
omissão
(aplicação equitativa dos honorários advocatícios), notadamente porque até o lançamento do relatório deste recurso sequer havia tese fixada no Tema n. 1.255 do STF acerca da apreciação equitativa dos honorários advocatícios contra a Fazenda.

Ressalte-se, assim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada, e o inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não viabiliza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Senão vejamos julgados desta colenda Câmara quanto a impossibilidade de reanálise de fundamentos pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] 2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/09/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/12/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Assim, restando evidenciada a repetição de fundamentos já enfrentados e decididos, impõe-se o desprovimento dos presentes aclaratórios.

Por fim, fica o embargante advertido de que a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)